Tribunal: STF
Processo: Rcl 73832
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OFENSA ÀS DECISÕES DO STF PROFERIDAS NA AO 2.593 E NA ACO 2.932. DECISÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Teixeira de Godoi contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010641-34.2024.5.03.0184, sob alegação de ofensa ao que decidido na AO 2593 e na ACO 2932.



    Narra o reclamante, em síntese, tratar-se, na origem, de ação trabalhista de rito sumaríssimo visando o arbitramento honorários sucumbenciais advocatícios argumentando que atuou em favor da parte que o constituíra antes de ter sua procuração revogada, tendo desempenhado trabalho o feito. Relata que nos julgamentos dos Embargos Declaratórios na Ação Cível Originária 2932 (Rel. Min. Edson Fachin) e da Ação Originária 2593 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), esta Corte estabeleceu a possibilidade de ação autônoma para arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, especialmente quando a sentença é omissa em relação a tal questão. Afirma o reclamante, nesse sentido, que “o Tribunal Regional, ao proferir decisão contrária, sem observar tais precedentes, violou a autoridade dessas decisões” (doc. 1, p. 3).



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja confirmada a liminar.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022 - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, as decisões do Supremo Tribunal Federal na AO 2.593 e na ACO 2.932 não têm efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018, Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019. E ainda: 



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 666.589 e nº 1.013.076 e no Agravo Regimental na Reclamação nº 26.874. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.029-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    Destarte, não tendo o paradigma invocado pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual na ACO 2.932 e na AO 2.593, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente